Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-24.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000886-24.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUINALDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 915.129.051-00 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), FERNANDO PANDOLFO CHAVES - CPF: 802.418.750-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOCALIZA RENT A CAR S.A (VÍTIMA), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGUINALDO JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA FEITA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFORME ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS DO STJ – PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, pois, diante da comprovação de que o apelante estava na posse de um veículo objeto de apropriação indébita, sob o qual já havia registro de ocorrência, , segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta
culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018).

Nas hipóteses em que o agente ostente multiplicidade de condenações aptas a caracterizar os maus antecedentes e a reincidência, a reprimenda deverá ser exasperada na primeira e segunda fase da dosimetria
.

A condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000886-24.2022.8.11.0003

APELANTE: AGUINALDO JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aguinaldo José do Nascimento
, em face da sentença penal condenatória, proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo no 1000886-24.2022.8.11.0003, cujos termos lhe impuseram a pena de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias reclusão, em regime inicial
semiaberto
(reincidente), e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
, em razão da prática delitiva constante no art. 180,
caput
, do Código Penal (ID 147545274).

Inconformado, o apelante manifestou interesse em recorrer (ID 147545283) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição e, alternativamente, pela reforma da dosagem da pena, assim como pela concessão da gratuidade do pagamento de custas e despesas processuais (ID 147545312).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 147545314).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso de apelação interposto (ID 154511153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGUINALDO JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Aguinaldo José do Nascimento
, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 180,
caput
, do Código Penal.

De acordo com o órgão acusador, “
no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 11h00min, na rodovia MT-130, zona rural deste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado AGUINALDO JOSÉ DO NASCIMENTO ocultou, transportou e conduziu

coisas que sabia ser produto de
crime, consistente num veículo VW Virtus, cor prata, placa RFW1F40/MG e um anel na cor dourada com pedras em fora de coração, ambos fruto de delitos patrimoniais registrados nos boletins de ocorrência n.
os
1371/2021 (Num. 73835069 - Pág. 4/
5) e
541/2021 (Num. 73835069 - Pág. 6)
” (ID 147545217).

Segundo o órgão acusador, “
os integrantes da Polícia Rodoviária Federal realizaram a abordagem do veículo e constataram que o denunciado AGUINALDO JOSÉ DO NASCIMENTO o estava conduzindo e, após realização de revista no automóvel, também restou localizado no seu interior e apreendido um anel na cor dourada, com pedras em forma de coração que havia sido furtado da vítima Irani Wutzke (I.W.), conforme noticia o boletim de ocorrência n.o 541/2021 (Num. 73835069 - Pág. 6)
”.

Em seguida, relata que “
além de realizar a apreensão de referida joia que estava sendo transportada e ocultada, os policiais constataram também que o veículo VW Virtus

que

era

conduzido

pelo

denunciado

era

produto

de

delito

patrimonial
pertencente à empresa Localiza Rent A Car S.A, conforme noticia o boletim de ocorrência n.o 1371/2021 (Num. 73835069 - Pág. 4/
5)
”.

Por força desses fatos, o
Parquet
concluiu que “
abstrai-se dos autos que o denunciado ocultava, transportava e conduzia referidos bens produtos de delito patrimonial que foram posteriormente reconhecidos e entregues às vítimas, não apresentando quaisquer documentos de transação lícita que justificasse a posse de referidos bens, elementos esses que

corroboram o dolo relacionado à prática do delito de receptação
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial no 349.4.0222.1748, notadamente no: (
i
) boletim de ocorrência no 3157516211021110041, cujos termos referem-se à abordagem do apelante em 20/10/2021 (ID 147542342), (
ii
) boletim de ocorrência no 1371/2021, relativo à apropriação indébita do veículo VW/Virtus, placa RFW1F40 – Belo Horizonte/MG, 2020/2021, RENAVAM no 01243673084 (ID 147542342 – pp. 03/04), (
iii
) boletim de ocorrência no 541/2021, relacionado ao furto perpetrado contra a vítima
Irani

Wutzke
(ID 147542342 – pp. 06/07), (
iv
) nas declarações da vítima
Irani

Wutzke
(ID 147542342 – pp. 13/14), (
v
) do PRF Vinnícius Geovane Sobral dos Reis (ID 147542342 – pp. 15/16), (
vi
) do IPC Mário Sérgio da Silva Rodrigues (ID 147542342 – pp. 17/18), (
vii
) do PRF Fernando Pandolfo Chaves (ID 147542341 – pp. 01/02) e (
viii
) no termo de exibição e apreensão no 2021.16.373300 (ID 147542344 – pp. 01/02).

Segundo a narrativa do boletim de ocorrência referente à abordagem realizada por policiais rodoviários federais, “
em 20 de outubro do ano de 2021, por volta das 15 horas, as equipes receberam a informação da Polícia Civil de Sonora/MS, sobre um furto a residência ocorrido naquele município, que fora utilizado um veículo VW/Virtus de placas RFW1F40. De imediato, iniciaram-se as diligências na tentativa de localizar o referido veículo. Na data de hoje, 21/10/2021, por volta das 11h, na MT-130, Zona Rural, no município de Rondonópolis/MT,
uma das equipes conseguiu realizar a abordagem ao referido veículo, que tinha como motorista Aguinaldo José do Nascimento
” (ID 147545207 – pp. 03/05).

Durante a abordagem, os policiais rodoviários constataram que “
em consulta aos sistemas, constatou-se que o veículo abordado possui ocorrência de apropriação indébita, registrada no município de Jundiaí/SP, sob o no 1371/2021. Veículo relacionado na ocorrência Vw/Virtus, cor prata e placa RFW1F40
” (ID 147545207 – pp. 03/05).

O boletim de ocorrência no 1371/2021, relativo à apropriação indébita do veículo VW/Virtus, placa RFW1F40 – Belo Horizonte/MG, 2020/2021, RENAVAM no 01243673084, foi devidamente acostado ao feito (ID 147542342 – pp. 03/04 e ID 147545207 – pp. 06/07).

As informações do mencionado boletim de ocorrência, referentes à razão da abordagem, da identificação do condutor e da existência de boletim de ocorrência relativo ao mencionado veículo, foram devidamente ratificadas pelas declarações do PRF Fernando Pandolfo Chaves (ID 147545207 – pp. 23/24) e pelo termo de exibição e apreensão no 2021.16.373300 (ID 147545207 – pp. 26/27).

Em seu interrogatório, o
apelante
Aguinaldo José do Nascimento
optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 147545207 – pp. 26/38).

Ainda durante a fase inquisitorial, a empresa
Localiza Rent a Car S/A
trouxe aos autos a documentação referente ao veículo
VW/Virtus, placa RFW1F40 – Belo Horizonte/MG, 2020/2021, RENAVAM no 01243673084, comprovando a sua propriedade (ID 147545209 – pp. 06/15).

Ou seja, durante a fase investigatório, os elementos informativos colhidos convergiram no sentido de demonstrar que o apelante
Aguinaldo José do Nascimento
foi flagrado por policiais rodoviários federais, conduzindo o veículo
VW/Virtus, placa RFW1F40 – Belo Horizonte/MG, 2020/2021, RENAVAM no 01243673084, de propriedade da empresa
Localiza Rent a Car S/A
, objeto material de crime de apropriação indébita, sem que qualquer justificativa fosse apresentada para demonstrar eventual boa-fé.

Durante a fase judicial foram realizadas as inquirições das vítimas
Irani Wutzke
e
Vagner Carlos da Costa
, procedeu-se à oitiva da testemunha PRF Fernando Pandolfo Chaves e ao interrogatório do apelante
Aguinaldo José do Nascimento
.

A vítima
Irani Wutzke
confirmou ter sido vítima de um crime de furto ocorrido em sua residência, localizada em Sonora/MS, de onde foram subtraídos diversos pertences, dentre eles um anel, que foi posteriormente apreendido e recuperado em poder do apelante
Aguinaldo José do Nascimento
por policiais rodoviários federais.

O representante legal da empresa
Localiza Rent a Car S/A
, Sr.
Vagner Carlos da Costa
relatou que “
o veículo VW Virtus foi recuperado logo depois da apreensão pelos policiais e encontra-se com um débito de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) atualmente, referente ao período em que foi utilizado
” (Sentença – ID 147545274 – p. 4).

De sua parte, o PRF Fernando Pandolfo Chaves, esclareceu que, “
no dia anterior ao fato, um integrante da Polícia Civil de Sonora/MS comunicou a ocorrência de um
furto no referido município e a possibilidade de o veículo utilizado na
empreitada delitiva atravessar a via estadual desta região nos próximos instantes. Relatou que, no dia posterior, realizou a abordagem do aludido automóvel, momento em que o condutor apresentou nervosismo e não conseguia responder aos questionamentos formulados.
Mencionou que, durante checagem, constatou que o veículo estava com registro de apropriação indébita e possuía um anel em seu interior, objeto esse reconhecido pela vítima do furto perpetrado em Sonora/MS como de sua

propriedade,

motivos

pelos

quais

o

denunciado

foi

preso

em
flagrante delito
” (Sentença – ID 147545274 – p. 4).

Em seu interrogatório judicial, o apelante se valeu de seu direito constitucional ao silêncio.

À luz destes elementos, produzidos nas duas fases da persecução penal, não resta nenhuma dúvida de que o apelante
Aguinaldo José do Nascimento
foi abordado por policiais rodoviários federais, enquanto conduzia um veículo
VW/Virtus, placa RFW1F40 – Belo Horizonte/MG, 2020/2021, RENAVAM no 01243673084, de propriedade da empresa
Localiza Rent a Car S/A
, que havia sido objeto do crime de apropriação indébita (
ID 147542342 – pp. 03/04, ID 147545207 – pp. 06/07 e declarações judiciais do representante legal da empresa). Deve-se sublinhar, ainda, que foi encontrado com o apelante no interior do veículo um anel furtado da vítima
Irani Wutzke
.

Estes fatos, somados à ausência de qualquer justificativa ou demonstração de boa-fé por parte do apelante na posse daquele veículo não deixam dúvidas acerca da prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Embora o apelante tenha argumentado no sentido de que os autos carecem de prova suficiente a demonstrar certeza absoluta da prática delitiva, tem-se que, por todos os elementos indicados, que não restam dúvidas acerca da sua ocorrência.

Aqui, deve-se destacar que a emissão de juízo condenatório reconhecendo a incursão do agente nas penas previstas no art. 180,
caput
, do Código Penal depende da demonstração da ciência, do sujeito ativo, acerca da origem ilícita do objeto. Em sendo impossível perquirir a consciência do apelante, o elemento subjetivo responsável por sua ação deve ser aferido a partir das circunstâncias fático-probatórias presentes nos autos.

Neste sentido, deve-se proceder à uma análise profunda do feito, a partir de considerações a respeito do
modus operandi
, do seu comportamento e modo de atuação, a fim de aferir a ciência de que o produto exposto à venda possuía origem ilícita. A este respeito: “
O tipo exige que o agente saiba que o produto recebido deriva de crime. Essa exigência, que diz respeito à consciência da ilicitude, incorpora-se aqui como elemento normativo do tipo. É preciso um juízo de valor sobre as circunstâncias para aferir essa consciência do agente, sem a qual o tipo não se aperfeiçoa
” (BUSATO, Paulo César.
Direito Penal
. Vol. 2. Parte Especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2017, p. 646).

Ocorre que, para além do fato do apelante ter sido encontrado com um veículo, sob o qual já havia registro de boletim de ocorrência, também localizaram no automóvel com objeto produto de furto, o que somado à inexistência de qualquer tipo de justificativa para condução do automóvel, demonstra que tinha ciência da origem ilícita do objeto.

Frise-se: além das provas colacionadas a indicarem a ciência da origem ilícita dos bens, o apelante não trouxe elementos que pudessem desconstitui-las, de modo que a manutenção da condenação é medida impositiva.

Acerca deste ponto, importante colacionar que a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que
“
no crime de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta
culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018).

Em igual sentido, no âmbito da Corte Estadual: “
Ademais, a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, a ré, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela Defesa
” (N.U 1000462-16.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023).

Ainda, confira-se: “
No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e ocultou coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime
” (N.U 0007856-73.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Frente ao exposto,
rejeito
o argumento defensivo e mantenho a condenação do apelante como incurso nas penas do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Em seu pleito subsidiário, o apelante pretende,
sem razão
, a fixação da pena no mínimo legal.

O crime imputado ao apelante possui como pena em abstrato,
reclusão
de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Ao analisar as circunstâncias judiciais o juízo
a quo
valorou negativamente a os antecedentes do apelante sob o argumento de que: “
diante

das

quatro
condenações

existentes

no

executivo

de

pena

n.

0000247-
02.2016.8.11.0078,

em

trâmite

perante

o

Juízo

da

Terceira

Vara
Criminal de Juína,

valoro negativamente este ponto quanto a uma
delas
,

sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante
, já que
há mais de uma condenação
”.

Ou seja, o argumento é absolutamente idôneo, na medida que a pluralidade de condenações a caracterizar a reincidência autoriza o julgador a considerar uma delas como agravante (art. 61, I, CP) e as demais como circunstâncias judiciais.

Neste sentido, de minha relatoria: “
Nas hipóteses em que o agente ostente multiplicidade de condenações aptas a caracterizar os maus antecedentes e a reincidência, a reprimenda deverá ser exasperada na primeira e segunda fase da dosimetria
” (N.U 0006972-30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022).

Naquilo que se refere ao
quantum
de elevação da reprimenda, o juízo de primeiro grau se valeu da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o valor do intervalo entre as penas mínima e máxima (equivalente a 04 meses e 15 dias), valor proporcional e adequado ao caso, bem como recomendado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito do tema, a Corte da Cidadania possui como entendimento: “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Destarte, em tendo sido fixada a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, nenhuma reforma há de se realizar.

No que se refere à pena provisório, em virtude da reincidência (art. 61, I, CP) do apelante, o juízo singular elevou a reprimenda em 1/6 (um sexto), alcançando a reprimenda de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias reclusão
, que se tornou definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Como já destacado, a existência de múltiplas condenações com sentença penal transitada em julgado anteriores ao fato, autorizam o reconhecimento da reincidência e justificam o incremento de 1/6 (um sexto) da pena, pois, “
a
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena, na segunda etapa da dosimetria, em ao menos 1/6 (um sexto) para cada condenação que pode ser considerada para agravar reprimenda a título de reincidência. Isso porque, no caso de dupla ou tripla reincidência, ou de multirreincidência (como no caso do Agravante), exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem é reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
” (AgRg no HC n. 646.259/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Registre-se ainda que o regime inicial de cumprimento de pena mostra-se como adequado, na medida em que a reincidência autoriza a fixação do regime
semiaberto
para penas que não ultrapassem 04 (quatro) anos (art. 33, §2o,
b
, do Código Penal).

Portanto, inviável qualquer reforma da reprimenda imposta ao apelante.

Por fim, no que se refere ao pedido de gratuidade do pagamento de custas e despesas processuais, tal matéria diz respeito ao juízo da execução penal, pois, “
a condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais
” (N.U 0006972-30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023